Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora da escalada no delito de furto (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois, embora persistissem os vestígios, não consta dos autos laudo pericial acerca da escalada, tampouco justificativas para tal omissão.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e da conduta social.
3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do delito, se utilizada fundamentação idônea baseada em elementos concretos dos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora referente à escalada, condenando o réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), bem como para excluir a análise negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, diminuindo a pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima legal.